Tribunal: TJSP
Processo: 2315334-93.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de reforma da sentença condenatória - Via imprópria para se proceder à análise de questões relativas ao mérito da ação penal - Matéria a ser discutida em sede de Apelação, inclusive já interposta em favor do paciente – Não conhecimento – Alegação de violência policial - Paciente que não mais se encontra preso em decorrência do auto de prisão em

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de reforma da sentença condenatória - Via imprópria para se proceder à análise de questões relativas ao mérito da ação penal - Matéria a ser discutida em sede de Apelação, inclusive já interposta em favor do paciente – Não conhecimento – Alegação de violência policial - Paciente que não mais se encontra preso em decorrência do auto de prisão em flagrante, mas, sim, de decisão que lhe decretou a custódia cautelar – Ademais, apuração de eventual agressão durante a abordagem policial determinada pelo Juízo a quo - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.